Tribunal: TJES
Processo: 5000500-40.2023.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000500-40.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO SILVA DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000500-40.2023.8.08.0013

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: PAULO SERGIO SILVA DE SOUZA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,

em face do Acórdão no id n° 10488065, que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado.

Em suas razões (id n° 10573867), a Embargante alega que o acórdão é omisso quanto ao índice de correção monetária, dado que com a sanção da Lei nº 14.905/2024, que altera o Código Civil, o IPCA deve ser adotado para a atualização monetária e juros pela taxa SELIC em casos sem previsão contratual específica. Diante de tais fatos, a Embargante requer que a omissão seja corrigida, especificando a Selic como índice para correção monetária e juros.

O embargado
não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id n° 10970633.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no Art. 1022, do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o Art. 48 da Lei n. 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no Art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Assiste razão ao embargante, pois existe erro material no acórdão embargado, haja vista que a Lei 14.905/2024 já se encontrava em vigência quando a condenação foi fixada pelo Acórdão ora embargado.

Portanto, onde se lê:

“Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, com fulcro no art. 1013, § 3º, I, do CPC, por reputar a causa em condição para imediato julgamento,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a r. sentença

para julgar procedentes os pedidos Autorais nos seguintes termos:

DECLARAR
inexistente qualquer débito/multa referente à recuperação de consumo derivada do TOI 9506636.

CONDENAR
a EDP ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte Autora, a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pela requerida.”

Leia-se:

“Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, com fulcro no art. 1013, § 3º, I, do CPC, por reputar a causa em condição para imediato julgamento,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a r. sentença

para julgar procedentes os pedidos Autorais nos seguintes termos:

DECLARAR
inexistente qualquer débito/multa referente à recuperação de consumo derivada do TOI 9506636.

CONDENAR
a EDP ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte Autora, a título de indenização por danos morais,
acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pela requerida.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, e
DOU-LHES PROVIMENTO,

para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)